Tribunal: TJMT
Processo: 1042706-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042706-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GLADSTONE GIMENIS - CPF: 028.489.386-25 (ADVOGADO), GLADSTONE GIMENIS - CPF: 028.489.386-25 (AGRAVANTE), KATTYA PALOMA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 998.065.921-15 (AGRAVADO), ARIANE KELEM ARCANGELA ARRUDA - CPF: 020.118.331-59 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALMEIDA GIMENIS - CPF: 045.837.841-04 (TERCEIRO INTERESSADO), F. S. A. G. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), F. S. A. G. - CPF: 088.620.291-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR À DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Partilha de Bens (Direitos Possessórios) Posterior à Dissolução de União Estável, que deferiu a alienação judicial de imóvel adquirido na constância da união estável, com fundamento no art. 1.322 do Código Civil e no art. 730 do CPC, fixando prazo para desocupação voluntária e determinando a realização de leilão judicial. O agravante sustenta tratar-se de bem particular, adquirido por sub-rogação de patrimônio exclusivo, invocando o art. 1.659 do Código Civil, além de alegar risco de dano irreversível, existência de filha menor e suposta inconsistência com decisão anterior. Requer a reforma da decisão e a concessão de efeito suspensivo. Interposto Agravo Interno contra decisão que indeferiu a tutela recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel adquirido durante a união estável possui natureza particular, por sub-rogação de bem exclusivo, afastando a presunção de comunicabilidade; (ii) estabelecer se é legítima a determinação de alienação judicial do bem, com desocupação e leilão, para extinção de condomínio, bem como verificar a subsistência do agravo interno após o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se à união estável, quanto ao regime patrimonial, a comunhão parcial de bens, comunicando-se os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência, nos termos dos arts. 1.725 e 1.658 do Código Civil.

4. A sub-rogação de bem particular constitui exceção à regra da comunicabilidade e exige prova idônea da origem exclusiva dos recursos e do nexo direto entre a alienação do bem particular e a aquisição do novo bem, ônus que incumbe a quem alega, conforme art. 1.659, II, do Código Civil e art. 373, I, do CPC.

5. Os documentos apresentados não demonstram cadeia aquisitiva formal apta a vincular, de modo seguro, os negócios jurídicos anteriores ao imóvel litigioso, persistindo, em cognição sumária, a presunção de comunicabilidade do bem adquirido na constância da união estável.

6. Nenhum condômino é obrigado a permanecer em condomínio, sendo legítima a alienação judicial de bem indivisível quando inviável a composição entre as partes, conforme art. 1.322 do Código Civil e art. 730 do CPC.

7. A determinação de depósito judicial do produto da venda preserva o resultado útil do processo e mitiga o risco de dano irreversível no plano patrimonial.

8. A decisão proferida em processo anterior não reconheceu incompetência do juízo, mas apenas afastou pedido de partilha por ausência de registro formal, não havendo vício capaz de invalidar a decisão agravada.

9. O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra decisão liminar que apreciou tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno prejudicado. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe à parte que alega sub-rogação de bem particular comprovar, de forma idônea, a origem exclusiva dos recursos e o nexo direto entre a alienação do bem anterior e a aquisição do novo, sob pena de prevalecer a presunção de comunicabilidade dos bens adquiridos na constância da união estável.

2.

É legítima a alienação judicial de bem indivisível para extinção de condomínio quando inviável a manutenção da copropriedade, com depósito do produto da venda em juízo para futura partilha.

3.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento implica perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra decisão que apreciou tutela provisória recursal.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 1.322, 1.658, 1.659, II, e 1.725; CPC, arts. 373, I, 730 e 1.019, II.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1042706-27.2025.8.11.0000

GLADSTONE GIMENIS

X
KATTYA PALOMA ALMEIDA DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes
P
ares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por GLADSTONE GIMENIS, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Partilha de Bens (Direitos Possessórios) Posterior à Dissolução da União Estável no 1018333-28.2022.8.11.0002, deferiu o pedido formulado pela autora e determinou a alienação judicial do imóvel objeto da lide, com fundamento no art. 1.322 do Código Civil e art. 730 do CPC, bem como fixou prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária, autorizando a realização de leilão judicial no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, entre outras providências (Id. 214749350
dos autos de origem
).

No recurso, o agravante alega que a decisão recorrida seria precipitada e temerária, por antecipar efeitos típicos de sentença e impor risco de dano irreversível.

Sustenta que o imóvel objeto da controvérsia configuraria patrimônio particular, por ter sido adquirido mediante sub-rogação de bem exclusivo, alegando existir cadeia documental apta a demonstrar que, antes do início da união estável, teria adquirido outro imóvel (em 2002) e que, em 14/12/2007, vendeu tal bem e, na mesma data, adquiriu o imóvel ora litigioso, pelo mesmo valor, o que evidenciaria nexo direto de sub-rogação, com incidência do art. 1.659 do Código Civil.

Aduz, ainda, que o silêncio quanto à proposta de compra apresentada pela autora não configuraria resistência injustificada e que inexiste obrigação legal de aceitação, de modo que não se justificaria a alienação forçada.

Afirma, também, que haveria inconsistência decisória e ofensa à segurança jurídica, pois, em processo anterior (de 2017), relativo ao mesmo bem e apreciado pelo mesmo juízo, teria sido afastada a partilha e remeter-se-ia a discussão às vias ordinárias, ao fundamento de inexistir registro formal. Requer a concessão de efeito suspensivo, a reforma da decisão e postula, ainda, assistência judiciária gratuita.

O pedido de tutela recursal foi apreciado e indeferido, p
ela
decisão
de
Id. 334116352, que manteve hígida a decisão de origem, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se evidenciou prova idônea de sub-rogação, persistindo a presunção de comunicabilidade do bem adquirido durante a união estável, bem como inexistiria vício de competência do juízo
a quo
.

Irresignado, o agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão liminar

(Id.
33567689
)
, reiterando, em síntese, a tese de sub-rogação e o risco de dano irreparável decorrente da alienação e desocupação, destacando o caráter residencial do imóvel e a existência de filha menor.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno
(Id.
337727872
)
, pugnando pelo não provimento, ao argumento de que o recurso apenas reproduz as alegações do agravo de instrumento, sem demonstrar erro, ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática, reiterando que o imóvel foi adquirido na constância da união estável e que não há prova inequívoca de sub-rogação, sendo legítima a alienação judicial para extinção do condomínio, com depósito judicial do produto da venda.

Consta, ainda, certidão informando que decorreu o prazo legal sem apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento pela agravada

(certidão Id. 343919360
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes
P
ares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de manutenção da decisão que determinou a alienação judicial de imóvel discutido em ação de partilha posterior à dissolução de união estável, especialmente diante da alegação do agravante de que se trataria de bem particular por sub-rogação, bem como quanto à adequação das medidas de desocupação e leilão estabelecidas pelo juízo de origem (Id. 214749350
dos autos de origem
).

Como relatado, na ação de origem, a autora requereu a alienação judicial do imóvel, sob o fundamento de inviabilidade de manutenção da copropriedade e ausência de composição entre as partes, tendo o juízo
a quo
deferido o pedido com base no art. 1.322 do Código Civil e no art. 730 do CPC, fixando regras para o leilão e prazo para desocupação voluntária.

O agravante insurgiu-se por agravo de instrumento, postulando efeito suspensivo, sustentando, em síntese, sub-rogação de patrimônio particular e risco de dano irreversível, além de suscitar suposta inconsistência de atuação do mesmo juízo em processo anterior.

O efeito suspensivo foi indeferido p
ela decisão de
Id. 334116352, contra a qual foi interposto agravo interno, posteriormente
contrarrazoado
; por outro lado, a agravada deixou transcorrer in albis o prazo para contraminuta do agravo de instrumento, conforme certidão (certidão Id. 343919360).

A controvérsia central reside em saber se o imóvel indicado na inicial da ação de partilha, embora adquirido em data situada no período reconhecido como de união estável, teria natureza particular, por suposta sub-rogação de bem exclusivo, o que, segundo o agravante, inviabilizaria a extinção do condomínio e a alienação judicial determinadas pelo juízo de origem.

No regime da comunhão parcial, aplicável às relações patrimoniais decorrentes da união estável (art. 1.725 do Código Civil), comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência (art. 1.658 do Código Civil), ressalvadas as hipóteses legais de exclusão, dentre as quais os bens sub-rogados em lugar de bem particular (art. 1.659, II, do Código Civil).

Para o reconhecimento da sub-rogação como causa de incomunicabilidade, é indispensável demonstração idônea da origem exclusiva dos recursos e do nexo direto entre a alienação do bem particular e a aquisição do bem posterior, ônus que incumbe a quem alega a exceção (art. 373, I, do CPC).

Na espécie, a própria decisão liminar destacou que, em juízo de cognição sumária, os documentos juntados pelo agravante não evidenciam cadeia aquisitiva formal capaz de vincular, de modo seguro, os negócios jurídicos pretéritos ao imóvel objeto da lide, persistindo, portanto, a presunção de comunicabilidade do bem adquirido na constância da união estável.

O
único documento relativo ao imóvel litigioso é o contrato de compra e venda datado de 14/12/2007 (Id. 86374908 dos autos de origem), celebrado durante a união estável reconhecida judicialmente (Id. 96636982 dos autos de origem).

Já os demais documentos apresentados (Id. 96636980 e 96636978 dos autos de origem) — referentes a negócios anteriores, envolvendo outros imóveis ou contratos distintos — não estabelecem qualquer cadeia aquisitiva formal que vincule tais bens ao lote adquirido no Jardim Primavera, nem demonstram sub-rogação de patrimônio particular nos termos do art. 1.659, II, do Código Civil.

Nesse cenário, não se verifica, no âmbito do agravo de instrumento, elemento apto a infirmar a conclusão de que, até ulterior instrução probatória no juízo de origem, o imóvel deve ser tratado como bem presumidamente comum, submetido às regras de administração e extinção de condomínio, quando inviável a manutenção da copropriedade.

Superada a questão, cumpre assentar que a providência determinada pelo juízo de origem encontra respaldo normativo.

O art. 1.322 do Código Civil consagra que nenhum condômino é obrigado a permanecer em condomínio, legitimando a adoção de medidas voltadas à sua extinção quando inviável a composição entre as partes, especialmente em se tratando de bem indivisível.

Na mesma linha, o art. 730 do CPC, invocado pelo magistrado singular, prevê o procedimento de alienação judicial para extinção de condomínio quando não houver acordo sobre a adjudicação ou forma de divisão.

A decisão recorrida fundamentou a alienação judicial na impossibilidade prática de solução consensual e na circunstância de o requerido permanecer no uso exclusivo do imóvel, sem contraprestação, além de ter permanecido inerte quanto à proposta de aquisição de parte ideal apresentada pela autora, circunstâncias que, no contexto dos autos, justificaram a medida como instrumento de efetividade da futura partilha
.

Registre-se, ademais, com relação à alegada incompetência do juízo de origem, a decisão proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável (autos no 1004245-58.2017.8.11.0002 – Id. 332084373) não declarou incompetência, mas apenas afastou o pedido de partilha porque o imóvel não possuía registro em nome de qualquer das partes, determinando que eventual discussão dominial fosse levada às vias ordinárias. Trata-se de extinção do pedido específico de partilha por ausência de título registral e não de reconhecimento de incompetência
funcional ou territorial.
Assim, o fundamento invocado não evidencia vício capaz de invalidar a decisão ora agravada
.

N
o que concerne ao alegado risco de dano irreversível, embora a alienação e a desocupação sejam medidas naturalmente gravosas, a decisão recorrida expressamente determinou que o produto da venda seja depositado em conta judicial vinculada ao processo, para posterior partilha, circunstância que preserva o resultado útil do processo, inclusive quanto à recomposição patrimonial das partes ao final, reduzindo o risco de irreparabilidade no plano estritamente econômico
.

Diante de tais elementos, não se identifica ilegalidade ou desacerto na decisão agravada que justifique a reforma pretendida, razão pela qual o agravo de instrumento deve ser desprovido, mantendo-se a determinação de alienação judicial e as demais providências estabelecidas pelo juízo de origem, sem prejuízo de reavaliação de medidas executivas específicas pelo juízo natural, conforme evolução da instrução e das circunstâncias fáticas do caso.

Por fim, c
onsiderando que o agravo interno foi interposto com o objetivo de impugnar decisão
liminar
que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a apreciação colegiada do mérito do próprio agravo de instrumento importa em perda superveniente do objeto do agravo interno, por esvaziamento da utilidade da insurgência voltada exclusivamente à tutela provisória recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo íntegra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT
nos autos de origem.
Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno, por perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026